Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737581-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO, YURI GAGARIN DE MATOS LIMA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SANTOS VIANA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE LUIZ GOUVEIA GOBO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO e YURI GAGARIN DE MATOS LIMA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado contra MARIA DE FATIMA SANTOS VIANA, processo n. 0725555-71.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário da devedora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 207998935 dos autos de origem): “(...) Indefiro o pedido de inclusão do cônjuge da executada no polo passivo, bem como a pesquisa e penhora de bens em seu desfavor, tendo em conta a ausência de demonstração da participação do esposo da devedora na relação jurídica de direito material que deu causa à ação executiva, de modo que não deve responder com seus bens. Não obstante a comprovação de que a executada se casou sob o regime de comunhão parcial de bens, inviável a pretensão de penhora de bens em nome do esposo da devedora (pessoa estranha à relação processual), se não há prova de que a dívida foi contraída em favor da família, ônus que incumbe ao credor. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA E PENHORA SOBRE BENS EM NOME DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE. DEMONSTRAÇÃO DO PROVEITO DA FAMÍLIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE OLIVEIRA SOBRINHO contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, nos autos do cumprimento de sentença no 0702239-47.2017.8.07.0008, que indeferiu a inclusão da cônjuge varoa do executado no polo passivo da ação. Alega que há possibilidade de constrição de patrimônio em nome do cônjuge, desde que respeitada a meação, o que prescinde da demonstração se a dívida foi contraída ou não em benefício da família. Pede a reforma da decisão para que seja incluída no polo passivo a cônjuge varoa do executado e que seja realizada a pesquisa de bens em seu nome. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 59628011). Sem contrarrazões (ID 59277380). 3. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o agravo de instrumento é cabível contra decisão "não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". 4. O art. 790, IV, do CPC aduz que estão sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. 5. O documento de ID 58287212 - Pág. 58 demonstra que o executado se casou no regime de comunhão parcial de bens. Acerca da comunicação dos bens e débitos contraídos pelo casal na constância do casamento, o artigo 1.664 do CC estabelece que "os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal". Ainda, o artigo 1.666 do CC aduz que "as dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns". No caso, não há nada nos autos originários que demonstre a participação da esposa do devedor na relação jurídica de direito material que deu causa à ação executiva, de modo que não deve responder com seus bens. Nesse sentido, precedente deste e. Tribunal: (Acórdão 1849806, 07026948920248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1847637, 07418060220238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Inviável, pois, a pretensão de penhora de bens em nome da esposa do devedor (pessoa estranha à relação processual), se não há prova de que a dívida foi contraída em favor da família, ônus que incumbe ao credor. 7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1894261, 07008108820248079000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exequente, para que indique bens da devedora passíveis de penhora, em quinze dias. (...)” Inconformada, a parte demandante recorre. Em síntese, defende a necessidade de inclusão do cônjuge da demandada no polo passivo, bem como pesquisa e penhora de bens em seu desfavor. Diz que “A parte agravada é casada sob regime da comunhão parcial de bens, situação em que é admissível a penhora da parte ideal correspondente à meação do cônjuge executado relativa ao patrimônio comum, o que inclui os bens adquiridos na constância do casamento, ainda que adquiridos com proventos do trabalho do cônjuge consorte da devedora e registrados somente em nome de um dos cônjuges.” Ao final requer: “a) Incluir ANTONIO ENEAS VIANA SANTOS, no polo passivo da presente execução, deferindo-se também a realização de pesquisas eletrônicas e a penhora de meação dos bens em nome do cônjuge da executada; b) No mérito, que o efeito suspensivo ativo seja confirmado por decisão de mérito pelo Colegiado, julgando provido o recurso.” Preparo no ID 63782692. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência que justifique o deferimento da liminar, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem se falar em iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o exame em conjunto com o e. Colegiado. Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator